Tribunal: TJMT
Processo: 1047589-14.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047589-14.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Auxílio-invalidez]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADENILDO GOMES DE SOUZA - CPF: 352.361.751-00 (RECORRENTE), LESLYE CAROLINE CAMPOS MIRANDA - CPF: 067.831.301-69 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR REFORMADO. AUXÍLIO-INVALIDEZ. PRETENSÃO DE IMPLANTAÇÃO DE ADICIONAL DE 25% SOBRE PROVENTOS. REGIME DE SUBSÍDIO EM PARCELA ÚNICA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 71/2000. ABSORÇÃO DE VANTAGENS REMUNERATÓRIAS ANTERIORES. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. NATUREZA REMUNERATÓRIA DA VERBA. INCOMPATIBILIDADE COM O SISTEMA DE PARCELA ÚNICA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por policial militar reformado contra sentença que julgou improcedente ação ajuizada com o objetivo de obter a implantação do auxílio-invalidez correspondente a 25% sobre os proventos de inatividade, com fundamento no art. 164, II, da Lei Complementar Estadual nº 26/1993, em razão de alegada incapacidade permanente decorrente de esquizofrenia e necessidade de assistência permanente de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se policial militar reformado após a instituição do regime de subsídio em parcela única pela Lei Complementar Estadual nº 71/2000 possui direito à implantação autônoma do auxílio-invalidez previsto na legislação anterior; (
ii
) estabelecer se tal verba possui natureza assistencial ou remuneratória para fins de compatibilidade com o regime de subsídio; e (
iii
) determinar se a legislação estadual que absorveu vantagens remuneratórias no subsídio viola a competência legislativa da União para estabelecer normas gerais sobre as polícias militares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de benefícios previdenciários e a composição dos proventos de inatividade regem-se pela legislação vigente ao tempo da passagem do servidor para a inatividade, aplicando-se o princípio tempus
regit

actum
.

O militar foi reformado em 2002, quando já estava em vigor a Lei Complementar Estadual nº 71/2000, que instituiu o regime de subsídio em parcela única para os militares estaduais.

O regime de subsídio possui natureza abrangente e absorve gratificações, adicionais e demais parcelas remuneratórias anteriormente percebidas, vedando o acréscimo de vantagens pecuniárias autônomas.

O auxílio-invalidez previsto na legislação anterior possui natureza remuneratória, pois era calculado mediante percentual incidente sobre a remuneração do militar, razão pela qual foi absorvido pela estrutura remuneratória instituída pelo subsídio.

A concessão posterior da parcela de forma destacada implicaria pagamento em duplicidade e violação ao modelo remuneratório em parcela única previsto na legislação estadual.

A reestruturação remuneratória promovida pelo Estado no âmbito de seus servidores militares constitui exercício legítimo da autonomia administrativa e financeira do ente federado, não configurando afronta à competência legislativa da União.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A composição dos proventos de militar reformado rege-se pela legislação vigente à época da passagem para a inatividade, em observância ao princípio tempus
regit

actum
.

A instituição do regime de subsídio em parcela única absorve vantagens remuneratórias anteriormente previstas em legislação estadual, vedando sua percepção destacada.

O auxílio-invalidez previsto como percentual incidente sobre a remuneração possui natureza remuneratória e é incompatível com o regime de subsídio em parcela única.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, XXI; Lei Complementar Estadual nº 26/1993, art. 164; Lei Complementar Estadual nº 71/2000; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Lei nº 12.153/2009, art. 27; CPC, art. 98, §3º.

R E L A T Ó R I O

RELATORIO

Inicia-se o presente relatório a partir da peça processual denominada RECURSO INOMINADO, interposta pela parte autora, por meio da qual busca a reforma integral da sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. O recorrente, policial militar reformado, representado nos autos por seu curador provisório (ID 344605391) em decorrência de diagnóstico de esquizofrenia (CID F20) devidamente atestado por laudos médicos (ID 344605377 e ID 344605379), ajuizou a presente ação com o objetivo de compelir a autarquia estadual a implantar, em seus proventos de inatividade, o benefício denominado auxílio-invalidez, no patamar de 25% (vinte e cinco por cento) sobre a base de cálculo. O recorrente fundamenta seu pedido no artigo 164, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 26/1993, argumentando que a sua condição de saúde exige assistência permanente de terceiros, o que justificaria o pagamento da referida verba. Pleiteia, ainda, o pagamento dos valores retroativos desde a data do primeiro requerimento administrativo, formulado em 20 de janeiro de 2025 (ID 344605376).

O juízo de origem, ao proferir a sentença (ID 344605392), fundamentou a improcedência da demanda na aplicação do princípio temporal que rege a concessão de benefícios previdenciários e na reestruturação remuneratória promovida pelo Estado de Mato Grosso. A decisão destacou que o recorrente foi transferido para a inatividade em 22 de agosto de 2002, momento em que já se encontrava em pleno vigor a Lei Complementar Estadual nº 71/2000. Esta legislação instituiu a modalidade de remuneração por meio de subsídio em parcela única para os militares estaduais, vedando expressamente o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono ou verba remuneratória de forma destacada. Concluiu o juízo singular que a implantação do auxílio-invalidez representaria uma violação ao regime de subsídio e configuraria um pagamento em duplicidade, uma vez que a nova estrutura remuneratória já havia absorvido as vantagens anteriormente percebidas.

Inconformado, o autor apresentou o Recurso Inominado (ID 344605393 e ID 344605394), argumentando que o auxílio-invalidez possui natureza estritamente assistencial e indenizatória, não se confundindo com verbas de caráter remuneratório, o que impediria a sua absorção pelo regime de subsídio. Sustenta que a legislação federal, especificamente a Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos Militares) e a Lei nº 11.421/2006, garante o direito ao auxílio-invalidez e deve prevalecer sobre a legislação estadual, sob o argumento de que compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de inatividade das polícias militares, conforme o artigo 22, inciso XXI, da Constituição Federal. Alega, ademais, que a supressão do
benefício ofende o princípio da dignidade da pessoa humana e a proteção especial devida às pessoas com deficiência e incapacidade total.

A autarquia estadual, devidamente intimada, apresentou suas contrarrazões ao recurso (ID 344605396). Em sua defesa, a entidade previdenciária pugna pela manutenção integral da sentença, reiterando que a reforma do militar ocorreu sob a vigência da Lei Complementar nº 71/2000. Defende que o auxílio-invalidez detinha natureza eminentemente remuneratória, pois era calculado como um percentual incidente sobre a base de cálculo dos proventos, razão pela qual foi validamente incorporado ao subsídio. Afasta a alegação de invasão de competência legislativa, afirmando que o Estado de Mato Grosso atuou dentro de sua autonomia administrativa e financeira ao reestruturar o regime remuneratório de seus próprios servidores militares.

É o relatório essencial para a compreensão da controvérsia. Passo à fundamentação.

V O T O R E L A T O R

VOTO

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso inominado interposto. No mérito, contudo, constato que a pretensão do recorrente não encontra amparo no ordenamento jurídico contemporâneo aplicável ao caso concreto. A análise detida dos autos, dos documentos anexados e da legislação pertinente conduz à conclusão inafastável de que a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau deve ser integralmente mantida, porquanto aplicou de maneira exata e precisa as normas de direito administrativo e previdenciário que regem a remuneração dos militares do Estado de Mato Grosso. Para garantir a clareza e a completude desta decisão, passo a rechaçar, de forma articulada e em tópicos, as teses levantadas pela defesa do recorrente, demonstrando a coerência, a coesão e a solidez jurídica da negativa de provimento ao recurso.

1. A Aplicação do Princípio Tempus
Regit

Actum

O ponto nodal para o desprovimento do presente recurso reside na aplicação da máxima
tempus
regit

actum
. O direito a benefícios previdenciários e a composição remuneratória dos agentes públicos regem-se, obrigatoriamente, pela legislação vigente ao tempo da reunião dos requisitos para a inativação ou para a concessão da vantagem pleiteada. No presente caso, os documentos anexados aos autos (ID 344605378, página 11) comprovam, de forma inequívoca, que o recorrente foi transferido para a reforma por incapacidade definitiva em 22 de agosto de 2002. À época de sua reforma, já estava em pleno vigor a Lei Complementar Estadual nº 71/2000, que alterou profundamente o sistema remuneratório dos militares estaduais.

A pretensão do recorrente de invocar o artigo 164 da Lei Complementar Estadual nº 26/1993 para garantir a implantação de um benefício autônomo esbarra frontalmente na realidade normativa vigente
no momento em que
seu direito à inatividade se consolidou. A segurança jurídica e a estabilidade das relações administrativas exigem que a fixação dos proventos observe rigorosamente o diploma legal contemporâneo ao ato de reforma. Não existe, no direito administrativo brasileiro, a figura da repristinação tácita ou do direito adquirido a um regime jurídico pretérito que já se encontrava superado
no momento em que
o servidor passou à inatividade. Portanto, a legislação aplicável ao recorrente é, de forma irrefutável, a Lei Complementar nº 71/2000, não havendo espaço jurídico para a aplicação isolada e retroativa de vantagens previstas em normativas anteriores e já reconfiguradas pelo poder legislativo estadual.

2. A Absorção pelo Regime de Subsídio

A Lei Complementar Estadual nº 71/2000 instituiu, para os militares do Estado de Mato Grosso, o sistema de subsídio em parcela única. Este modelo remuneratório tem como característica estrutural essencial a sua natureza "abrangente", ou seja, ele incorporou de forma global todas as gratificações, adicionais, abonos, prêmios e verbas de representação que eram anteriormente percebidos de forma fragmentada. O argumento central para negar o provimento ao recurso é que a referida lei estadual, ao estabelecer o subsídio em parcela única, operou a extinção e a completa absorção do antigo auxílio-invalidez previsto no artigo 164 da Lei Complementar nº 26/1993.

O recebimento, a posteriori, desse benefício em rubrica destacada, após a vigência da Lei Complementar nº 71/2000, implicaria a criação de um "acréscimo" vedado expressamente pela norma estadual. O parágrafo primeiro do artigo 1º da citada lei é categórico ao afirmar que o subsídio é fixado em parcela única, sendo vedado o acréscimo de qualquer gratificação ou qualquer outra espécie remuneratória. A concessão do pedido formulado pelo recorrente configuraria um indevido
bis in idem
remuneratório, na medida em que o Estado estaria pagando novamente, de forma destacada, um valor que já compôs a base de cálculo para a fixação do subsídio implementado pela nova lei. A transição para o regime de subsídio garantiu a preservação do valor nominal total recebido pelo militar, englobando todas as parcelas anteriores em um valor único, o que torna juridicamente impossível a fragmentação ou o resgate de rubricas específicas sob a justificativa de que possuíam destinações particulares no passado.

3. A Incompatibilidade Jurídica com o Modelo de Parcela Única

O subsídio é, por definição constitucional e legal, o valor total devido ao agente público, não admitindo o acréscimo de verbas de natureza remuneratória. A adoção desse modelo pelo Estado de Mato Grosso teve
como objetivo conferir transparência, simplicidade e controle aos gastos públicos com pessoal, eliminando o antigo sistema de vencimento básico acrescido de múltiplos "penduricalhos". A jurisprudência pacífica e consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujos precedentes foram corretamente colacionados nos autos, é firme no sentido de que a instituição do subsídio em parcela única derrogou a previsão legal do auxílio-invalidez, pois a estrutura remuneratória foi integralmente reconfigurada.

O militar reformado após o advento da Lei Complementar nº 71/2000 não possui direito a "ressuscitar" vantagens de um regime jurídico anterior que foi integralmente substituído, sob pena de desestruturar completamente o modelo remuneratório adotado pelo Estado. Autorizar o pagamento destacado de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor do subsídio, conforme pleiteia o recorrente, significaria ignorar o texto constitucional e a autonomia administrativa estadual, criando um regime remuneratório híbrido que a ordem jurídica não tolera. O respeito à parcela única é o alicerce do subsídio, e a tentativa de fragmentá-lo mediante a reinserção de benefícios revogados atenta contra a lógica sistêmica e a legalidade estrita que devem nortear o pagamento de proventos públicos.

4. A Natureza Remuneratória
versus Assistencial

Embora a defesa do recorrente sustente, de forma reiterada em suas razões recursais, a natureza exclusivamente assistencial e indenizatória do auxílio-invalidez, a análise técnica da verba desmente tal premissa. Tal como prevista originalmente no artigo 164 da Lei Complementar nº 26/1993, a natureza técnica da verba era indiscutivelmente remuneratória. Isso se comprova pelo simples fato de que a lei determinava o seu cálculo com base no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre a remuneração base do militar. Verbas de natureza estritamente indenizatória ou assistencial possuem valores fixos, destinados a recompor um patrimônio lesado ou custear uma despesa específica, não oscilando de acordo com a patente ou a remuneração ordinária do servidor.

Sendo, portanto, uma verba de natureza pecuniária inserida na base de cálculo de vencimentos, ela foi natural e legalmente alcançada pela força absorvente do subsídio. Consequentemente, o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos não autoriza a percepção perpétua de verbas suprimidas ou a manutenção de formas antigas de cálculo, desde que preservado o valor global da remuneração percebida no momento da transição de regimes. No caso concreto, não há qualquer indício ou prova de que o recorrente tenha sofrido redução nominal em seus proventos globais quando de sua reforma em 2002. A conversão das rubricas antigas no novo subsídio único operou-se de forma regular, não havendo espaço jurídico para reclassificar uma vantagem remuneratória baseada em percentual como se fosse uma indenização inatingível pelas reformas administrativas.

5. Inexistência de Violação à Competência Legislativa

Não há que se falar, de forma alguma, em inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 71/2000 por suposta invasão à competência privativa da União estabelecida no artigo 22, inciso XXI, da Constituição Federal. O ente estadual, dentro de sua inegável autonomia administrativa, política e financeira, possui competência plena para dispor sobre a forma de remuneração de seus próprios servidores civis e militares, inclusive definindo a adoção e a estrutura do regime de subsídio, conforme autoriza a própria ordem constitucional vigente.

A reorganização dessa estrutura interna, que culminou na absorção de gratificações pelo subsídio em parcela única, não configura violação a normas gerais federais sobre inatividade ou organização militar. Trata-se, ao revés, do legítimo exercício do poder de gestão financeira do Estado de Mato Grosso para organizar seu próprio orçamento e definir as diretrizes de pagamento de seu quadro de pessoal. O argumento de que normativas federais (como o Estatuto dos Militares das Forças Armadas ou a Lei nº 11.421/2006) devem se sobrepor à legislação estadual para impor o pagamento de uma verba remuneratória específica aos cofres do Estado ignora o pacto federativo. Cada ente político deve arcar com a remuneração de seus agentes conforme suas leis locais e sua capacidade orçamentária, não havendo hierarquia que permita à legislação federal determinar a criação ou manutenção de penduricalhos remuneratórios no âmbito do Estado de Mato Grosso, sobretudo quando este optou constitucionalmente pelo regime de parcela única.

Dessa forma, a análise detida de todos os argumentos apresentados pelo recorrente revela que a sentença de primeiro grau não padece de qualquer vício, omissão ou erro de julgamento. A improcedência do pedido inicial é a única medida compatível com a legislação estadual aplicável, com os preceitos constitucionais sobre a remuneração do serviço público e com a proteção do erário contra pagamentos em duplicidade.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, conheço do Recurso Inominado interposto, por ser tempestivo e adequado, e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau por seus próprios e sólidos fundamentos jurídicos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c o artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais
verbas, nos precisos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão de a parte recorrente ser beneficiária da justiça gratuita, já deferida nos autos (ID 344605395).

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026